Tribunal: STF
Processo: HC 102191
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-07
Data de publicação: 2010-12-07

Ementa:
E MENTA : HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DOS ARGUMENTOS DA DEFESA PRÉVIA PELO JUÍZO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA DEPOIS DO INTERROGATÓRIO. CONHECIMENTO DA TESE DEFENSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS PROVIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 


1. O recebimento da denúncia ocorrido depois do interrogatório, além de não trazer prejuízo para a defesa, demonstra que o juízo conheceu da tese defensiva e, ainda assim, concluiu pela idoneidade da peça acusatória. 




2. Embargos providos tão somente para suprir a omissão do acórdão. Ausentes efeitos infringentes.